Tribunal: STF
Processo: RE 1566262
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, por entender pela harmonia do acórdão recorrido com o entendimento da Súmula Vinculante nº 33 e a incidência da Súmula nº 279 do STF.



    O agravante sustenta que



    “a decisão de origem, ao determinar a aposentadoria da parte autora com paridade e integralidade aos vencimentos da ativa, extrapolou os limites de sua competência considerando que desconsiderou a moldura constitucional que rege a matéria, a saber, o art. 40, § 4º, III, e § 3º e § 17 da Constituição Federal (redação anterior a EC 103/2019), bem como do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Perceba-se que por incidência da EC 41/2005 a parte recorrida deveria comprovar 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 20 anos no serviço público, dez anos de carreira, cinco anos no cargo, contudo restou demonstrado que não alcançou tais requisitos constitucionais. 



    Nessa toada, é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o reconhecimento de direitos previdenciários de servidores públicos deve observar, além da legislação ordinária, os comandos constitucionais expressos”.



    Pontua que no presente caso, “a parte recorrida não havia implementado todos os requisitos constitucionais antes das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Logo, não poderia ser reconhecido o direito à aposentadoria especial sem a devida comprovação do cumprimento das exigências constitucionais estabelecidas”.



    Argumenta que 



    “não existe no ordenamento jurídico, regulamentação específica acerca da aposentadoria especial em razão do exercício de atividades insalubres, prevista no inciso III do §4º do artigo 40 da Constituição Federal. Trata-se de norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade dependia de lei complementar, nos termos da redação anterior à EC nº 103/2019, observando-se, portanto, o princípio tempus regit actum”



    (...)



    Assim, não há que se cogitar a aplicação da integralidade, tendo em vista que a impetrante não preencheu, em sua completude, os requisitos legalmente exigidos. Da mesma forma, não lhe assiste o direito à paridade, benefício restrito aos servidores que cumpriram integralmente as condições previstas nas regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005..



    Cita precedente desta Corte, em caso análogo ao dos autos, no qual, segundo aponta, o relator



    “afasta a aplicação do Tema 1019 para servidor da saúde, no caso relativo a servidor público estadual (médico) que obteve aposentadoria especial, reconhecida com base no art. 40, §4º, III, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 33/STF. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo havia assegurado a esse servidor o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nº 41/2003 e 47/2005”.



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada e o consequente provimento do recurso extraordinário, “para que seja reconhecida a inexistência do direito da parte recorrida à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade”.



    O agravado manifesta-se (edoc 39) pelo acerto da decisão agravada e requer o desprovimento do agravo interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à agravante.



    No caso, o Tribunal de origem reconheceu o direito à aposentadoria especial do servidor, ora embargado, com paridade e integralidade, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos nas regras de transição da EC 47/2005, com base nos seguintes fundamentos:



    “A controvérsia acerca do direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    O Autor, ora Recorrido, ingressou no serviço público no cargo de médico em 25.10.1994 e obteve aposentadoria especial (exposição a agentes nocivos/insalubres) em 2018, entretanto o cálculo dos proventos foi feito com base na média aritmética simples dos 80% (oitenta por cento) maiores salários de contribuição do período aquisitivo.



    Pretende, pois, o reconhecimento do direito ao recebimento dos proventos com base na integralidade e paridade. 



    Na r. sentença, o juízo de origem julgou procedente a pretensão, e deve ser mantida. 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal julgou, recentemente, o mérito da repercussão geral Tema nº 1.019, sob a Relatoria do Min. Dias Toffoli e, à unanimidade, fixou a seguinte tese:



    (...)



    A ata do respectivo julgamento foi publicada em 11.9.2023 e ainda não foi disponibilizado o acórdão. 



    O caso em apreço se amolda ao referido julgamento, considerando que o Autor obteve aposentadoria especial voluntária e, consoante o texto constitucional interpretado pelo Supremo, possui direito ao cálculo dos proventos com base na paridade e integralidade, independentemente das regras de transição especificadas na EC nº 47/2005, por se enquadrar na exceção prescrita no art. 40, §4º, III, da CF, na redação anterior à EC nº 103/19. 



    Importante, ainda, destacar que a aposentadoria foi concedida em 2018, de maneira que são inaplicáveis qualquer modificações no regramento previdenciário implementadas posteriormente. 



    Assim, mostra-se irretocável a r. sentença. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, no âmbito da Remessa Necessária, confirmo a r. sentença.”(grifos nossos)



    A conclusão do acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no julgamento do RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Nesse sentido, em situações análogas ao presente feito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.445.520/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/24).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.322.634/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/24).



    Sobre o tema, anote-se a seguinte ementa da recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, nos autos do RE nº 1.568.267/RJ (DJe de 25/9/2025): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de paridade e integralidade, mantendo o direito à aposentadoria especial. 2. O recorrente pleiteia o direito à paridade e à integralidade na aposentadoria especial, argumentando ter laborado mais de 25 (vinte e cinco) anos em atividade de risco e ingressado no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Sustenta a desnecessidade de cumprimento das regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, afirmando que a paridade é direito dos servidores que ingressaram até a Emenda Constitucional nº 41, de 2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público que faz jus à aposentadoria especial, por ter laborado em condições de risco e ingressado antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, tem direito à integralidade e paridade dos proventos independentemente do cumprimento das regras de transição estabelecidas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade para servidores que ingressaram no serviço público até a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, inclusive nas aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, está condicionado ao atendimento das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 5. Para o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade na aposentadoria especial, não basta que o servidor tenha ingressado no serviço público antes de 1998; é indispensável o cumprimento dos demais requisitos previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 6. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao concluir que, embora o recorrente faça jus à aposentadoria especial, não foram preenchidos os requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, notadamente a exigência de 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.”



    Por fim, tratando especificamente do tema em questão, transcrevo oportuno, o teor da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.563.762/ES (DJe de 2/9/2025), que bem aborda a questão:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019). 2. No caso dos autos, o autor cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, já que ingressou no serviço público antes de 1998 e obteve a aposentadoria especial, com fulcro no art. 40, §4°, da CF, de sorte que protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005. 3. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a Remessa Necessária”. (eDOC 21 – ID: a18f5ce9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 3º e 4º, III, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 33/STF. (eDOC 28 – ID: ecac103a)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que deferiu aposentadoria especial ao servidor recorrido com paridade e integralidade, com fundamento no tema 1.019 da repercussão geral. Sustenta-se que o tema 1.019 é aplicável aos servidores policiais civis, não se aplicando aos profissionais da saúde. 



    Acrescenta-se que “para receber proventos integrais e com paridade seria preciso provar que cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, a saber, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, vinte anos de efetivo exercício no serviço público, bem como 10 anos na carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo. Contudo, não havia preenchido tempo de contribuição necessário, não alcançando o limite necessário para se aposentar pela regra de transição da EC 41/2003”. (eDOC 28 – ID: ecac103a, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o STF, no julgamento do RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, tema 1019 da repercussão assentou tese no sentido de que “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. 



    Como visto, o referido paradigma refere-se especificamente aos servidores policiais civis, os quais possuem regramento próprio. Desse modo, entendo que a orientação firmada no Tema 1019 não se aplica ao caso dos autos, que se refere à aposentadoria especial de servidor em razão de atividade insalubre.



    No caso em análise, o Tribunal de origem reconheceu ao servidor recorrido o direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade independentemente do preenchimento dos requisitos previstos nas regras de transição da EC 47/2005. Extraio do acórdão recorrido:   



    “Pois bem. A presente controvérsia consiste em analisar se o autor tem direito à revisão de seus proventos de aposentadoria especial, com base na regra da integralidade e da paridade, em relação aos rendimentos dos servidores públicos da ativa. 



    A matéria devolvida a este Tribunal refere-se ao cálculo dos proventos, sendo relevante ao seu enfrentamento considerar que, de fato, o regime previdenciário próprio dos servidores sofreu importantes alterações, neste caso, por meio da Emenda Constitucional nº 41/2003, que extinguiu o direito à integralidade e paridade para todos os servidores públicos que ingressassem no serviço público a partir de 01/01/2004. E por meio da Emenda Constitucional nº 47/2005, que passou a diferenciar os servidores públicos com ingresso no serviço público até 16/12/1998 daqueles com ingresso entre 17/12/1998 e 31/12/2003. 



    Dando interpretação às normas constitucionais, no julgamento do RE 1.162.672-RG/SP, o STF firmou entendimento, em regime de repercussão geral, Tema 1019, à luz dos à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 que:



    (...)



    Da análise dos autos, observo que o autor ingressou no serviço público em novembro/1994, antes da edição da EC 41/2003, exercendo o cargo de médico, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, em virtude da incidência da Súmula Vinculante nº 33, com o tempo de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de contribuição. 



    Assim, o apelado cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, já que ingressou no serviço público antes de 1998, protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005, eis que completou os requisitos para se aposentar antes do advento da EC n° 103/2019.



    (...)



    Em que pese o leading case do Tema 1019 verse especificamente sobre servidor público no cargo de Policial Civil, analisando detidamente as razões de decidir erigidas pela Suprema Corte naquela oportunidade, verifica-se que o Tema 1019 discutiu de forma ampla acerca das categorias de atividade de risco, abrangendo também, portanto, os cargos de servidores públicos expostos a agentes de risco, como é o caso dos presentes autos. 



    Desta forma, despiciendas mais delongas, entendo que o autor tem direito ao recebimento da integralidade e da paridade e, em razão dos descontos indevidos dos valores de sua aposentadoria, o qual foi devidamente reconhecido na r. sentença.



    (...)”. (eDOC 21 – ID: a18f5ce9, p. 3-5)



    Destaco que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1445520 AgR, Rel. Min.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.5.2024; grifo nosso)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (ARE 1322634 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.9.2024; grifo nosso)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009; grifo nosso)  



    Assim, considerando que, no caso, o ingresso no serviço público ocorreu antes da edição da EC 41/2003, mostra-se necessário o retorno dos autos para que o Tribunal de origem possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar se foram ou não preenchidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 139 da repercussão geral”.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para que a Corte de origem profira novo julgamento observando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, nos termos da fundamentação. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente